Tribunal: TJMT
Processo: 1013887-85.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013887-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), SESTILIO SEGUNDO FRIZON - CPF: 086.367.700-25 (AGRAVANTE), PAVEL KUZNETSOV - CPF: 072.101.591-34 (AGRAVANTE), MOACIR ANTONIO TOMAZETTI - CPF: 045.124.720-53 (AGRAVANTE), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO TOMADA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO (PLANO VERÃO E COLLOR) -

POSTERIOR SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU DANDO POR SATISFEITA A OBRIGAÇÃO E EXTINTA A EXECUÇÃO – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A superveniência de sentença no processo de origem torna prejudicada a análise do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO
INTERNO
(202) 1013887-85.2022.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

AGRAVANTES: SESTILIO SEGUNDO FRIZON E OUTROS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
SESTILIO SEGUNDO FRIZON E OUTROS
contra decisão proferida por esta Relatora, que julgou prejudicado o presente Agravo de Instrumento interposto pelos agravantes, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto recursal, diante da prolação de sentença em primeiro grau.

Insurge contra decisão proferida por esta Relatora, defendendo “
da decisão que mandou excluir os juros remuneratórios na atualização do indébito, proferida na fase de liquidação, fora interposto o agravo de instrumento, e pendente de julgamento no TJMT, foi considerado prejudicado, pela extinção do feito pelo pagamento”,
de modo que inexistindo decisão sobre o juros na atualização do débito, não se pode concluir pelo encerramento da fase de liquidação, de modo que o agravo há de ter o seu mérito julgado.

Assevera
“ser necessário o enfrentamento das questões devolvidas no agravo de instrumento pois o juízo não respeitou a coisa julgada e mandou excluir os juros remuneratórios e o diferencial do Plano Verão na apuração do indébito, de modo que o agravo não poderá ser considerado prejudicado”.

Assim
,
pugna para que seja reconsiderada a decisão recorrida, a fim de se anular a r. decisão recorrida, ou, não sendo esse o entendimento desta Relatora, seja levado o presente Recurso a julgamento pelo órgão colegiado, a fim de que seja

reformada a decisão recorrida.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso conforme id nº 147502187

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que julgou prejudicado o presente agravo de instrumento, frente a prolação de sentença na origem.

A decisão recorrida tem o seguinte conteúdo:

“
Em consulta à plataforma do PJE de 1º grau, constata-se que em 28/06/2022, a Magistrada proferiu sentença nos autos, sendo interposto recurso de apelação pela parte agravante em 21/07/2022 (Id

88509056 e 90529684 – autos de origem).

Se há sentença proferida do feito originário, a solução lógico-jurídica que o caso reclama é reconhecer-se por prejudicado o presente recurso,
por conta da prolação de sentença a ser atacada por recurso próprio.

Ora, é cediço que a extinção do feito, com ou sem resolução de mérito, extingue-se, consequentemente, a produção de efeitos da decisão agravada, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos:

“
AGRAVO INTERNO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INDICADA PELO AGRAVANTE. 1. Sobrevindo sentença na origem, e conforme indicado pelo Ministério Público/agravante, o recurso restou prejudicado, em face da perda do objeto.
2. O interesse em ver julgado o recurso - para o efeito de ver reformada a decisão impugnada - por evidente, é de quem recorre, no caso do Ministério Público, e não da parte agravada, no caso as aqui agravantes (agravo interno). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50232888120208217000, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 27-05-2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória e Indenizatória. Transporte de pessoas. Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita.
Sentença proferida em sede de Primeiro Grau. Processo principal extinto, sem resolução do mérito. Perda do objeto recursal. RECURSO PREJUDICADO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2107994-24.2021.8.26.0000; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 01/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA. DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. NECESSIDADE DE OBSERVAR OS PARÂMETROS DEFINIDOS PELO STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.412.433 - RS (TEMA 699), SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. INDÍCIOS DE COBRANÇA ABUSIVA. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS.
POSTERIOR
PROLAÇÃO

DE SENTENÇATERMINATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO, COM FULCRO NO ART. 485, INC. VI, DO CPC/2015. FATO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
(Agravo de Instrumento, Nº 52265545820218217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 12-07-2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA – SENTENÇA SUPERVENIENTE FAVORÁVEL AO AUTOR – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto.
(TJMT – RAI nº 1000738-22.2022.8.11.000 –Desa. Antonia Siqueira Gonçalves

- 3ª Câmara de Direito Privado – Julgado em 1/8/2022)

Assim, constata-se a perda superveniente do objeto recursal, diante do julgamento posterior à interposição do presente agravo.

Posto isso,
julga-se prejudicado o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil
.

(
id nº 147586192
)

O argumento do agravante, no sentido de que deve privilegiar-se o julgamento do agravo, com o
enfrentamento das questões devolvidas no presente recurso,
não se sustenta.

Ocorre que independentemente da matéria atacada por meio do recurso de Agravo de Instrumento e seu conteúdo,
a superveniência de sentença proferida na ação de origem ocasiona a perda do objeto do recurso interposto contra decisão interlocutória proferida em momento anterior.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CADASTRAMENTO JUNTO AO SISTEMA E-PROC. Considerando a digitalização e cadastramento do feito junto ao sistema e-Proc,
com a extinção do processo sem resolução do mérito na origem, resta prejudicado o julgamento do agravo de instrumento, devido à perda do objeto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO”.
(Agravo de Instrumento, Nº 70084398023, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 20-10-2020)

(grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA PROLATADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
Tendo em vista que o Juízo a quo sentenciou, julgando extinto o feito, resta caracterizada a perda superveniente do objeto, prejudicada a análise do recurso. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO”
. (Agravo de Instrumento, Nº 70073805632, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 18-09-2020)
(grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, e, portanto o seu não conhecimento é medida que se impõe, visto que está prejudicado.

(N.U 1004864-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, e portanto o seu não conhecimento é medida que se impõe, visto que está prejudicado.”
(N.U 1015928-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020)
(grifei)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO FEITO - PERDA DO OBJETO – RECURSO JULGADO PREJUDICADO POR DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

A interposição do agravo de instrumento não obsta o andamento do processo, salvo exceção do artigo 1.019, I, do CPC.
(N.U 1018489-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021)
(grifei)

Ademais, verifica-se, inclusive, que uma das partes agravantes, PAVEL KUSNETSOV peticionou no presente agravo requerendo a desistência do presente recurso, conforme se infere do id nº 147586192.

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022